Tribunal: TJPA
Processo: 0809550-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809550-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRANSKALLEDY TRANSPORTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Analisando os autos, observa-se que as razões apresentadas não convencem que a decisão merece reforma, haja vista que a empresa agravada foi credenciada de ofício, sem qualquer notificação sobre seu cadastro forçado, pois o agravante não apresentou cópia de publicação no Diário Oficial, aviso de recebimento ou de notificação pessoal.

2-Dessa forma, diante da falta de cientificação quanto ao credenciamento de ofício no domicílio eletrônico, inviabilizou-se o devido acompanhamento processual por parte da empresa autuada, o que implicou ausência de intimação para apresentação de defesa quanto ao auto de infração impugnado, em evidente prejuízo ao seu direito de defesa.

3-Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809550-53.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra TRANSKALLEDY TRANSPORTE LTDA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0847034-72.2022.8.14.0301) impetrado para Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada. Desta feita, DETERMINO:

1- A ANULAÇÃO das notificações dos AINFs nº 122022510000010-7 e nº 122022510000009-3 realizadas por meio do DEC instituído pela Lei nº 8.869/19;

2- A RENOVAÇÃO da notificação de ambos os autos de infrações, acima citados, de forma pessoal, com o consequente restabelecimento do prazo para apresentar impugnação administrativa dos mesmos. (...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que a Agravada alega em seu Mandado de Segurança que a ciência tardia dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 122022510000010-7 e nº 122022510000009-3, ocorreu devido sua inclusão no novo sistema de intimação eletrônica da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), denominado Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), sem o devido credenciamento prévio, conforme determina o §2º do art. 15-A da Lei estadual n.º 6.182/98, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Insurge-se o Agravante sustentando a ausência de prova pré-constituída das alegações da Agravada e a inviabilidade de dilação probatória em sede mandamental.

Sustenta que apenas as Leis que instituírem ou aumentarem tributo é que sujeitam às regras de anterioridade que embasam o mandamus e a concessão da liminar, o que não se aplicaria à Lei Complementar nº 190/2022, a qual não instituiu, nem majorou, tributo algum, uma vez que lhe cabe apenas a veiculação de normas gerais.

Defende que, com a publicação da Lei n.º 8.869, de 10 de junho de 2019, que alterou a Lei n.º 6.182, de 30 de novembro de 1998, o Domicílio Eletrônico do Contribuinte passou a ter disciplina legal, no sentido estrito, e por conseguinte também passou a ser legal a obrigação de sua adoção pelos contribuintes, mediante prévio credenciamento, que caso não efetuado de forma voluntária, poderia ser feito de ofício, nos termos do disposto no §6º do art. 15-A da Lei nº 6.182/1998.

Assevera que fora dada publicidade das novas funcionalidades do DEC e alega a ausência de requisitos autorizadores para a concessão liminar pelo juízo.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião indeferi o pedido liminar, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 11915541).

Conforme certidão (ID Num. 12805361), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de sua 7ª Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 13689141.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

De início, registra-se que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

A questão reside em verificar se há a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, capaz de suspender a medida liminar deferida na origem, que determinou a anulação das notificações dos AINFs nº 122022510000010-7 e nº 122022510000009-3 realizadas por meio do DEC instituído pela Lei nº 8.869/19, bem como, determinou a renovação da notificação de ambos os autos de infrações, acima citados, de forma pessoal, com o consequente restabelecimento do prazo para apresentar impugnação administrativa dos mesmos.

Analisando os autos, observa-se que as razões apresentadas não convencem que a decisão merece reforma, haja vista que a empresa agravada foi credenciada de ofício, sem qualquer notificação sobre seu cadastro forçado, pois o agravante não apresentou cópia de publicação no Diário Oficial, aviso de recebimento, ou de notificação pessoal.

Dessa forma, diante da falta de cientificação quanto ao credenciamento de ofício no domicílio eletrônico, inviabilizou-se o devido acompanhamento processual por parte da empresa autuada, o que implicou ausência de intimação para apresentação de defesa quanto ao auto de infração impugnado, em evidente prejuízo ao seu direito de defesa.

Da mesma forma entendeu o parquet em sua manifestação, senão vejamos:

“não se pode admitir que a aplicação de regramento infralegal implique em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. CARÊNCIA CAPAZ DE ANULAR OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento
. 2. A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa descrita no art. 3º da Lei 6.830/80 somente deve ser considerada estando a dívida regularmente inscrita, de forma que,
a falta de notificação válida implica ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário
. 3. Recurso conhecido e provido, para suspender a exigibilidade do crédito tributário especificado nos AINFS nºs 012018510000428-6, 012017820000694-6, 012018510000570-3, 012018510000571-1, até o julgamento definitivo da ação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805687-94.2019.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJPA - AI: 08056879420198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019 - grifei)

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação retro

.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024